Tribunal: TJDFT
Processo: 0719568-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO EM DOBRO RECOLHIDO PELO APELANTE. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. COMPATIBILIZAÇÃO NECESSÁRIA. EMPREGO IMPRESCINDÍVEL DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPORTAGENS EXIBIDAS COM TROCA DE FOTOGRAFIAS DAS PESSOAS ENVOLVIDAS EM UMA E OUTRA SITUAÇÃO NOTICIADA. EMPRESA DE COMUNICAÇÃO QUE PUBLICAMENTE SE RETRATA E ESCLARECE TER INCORRIDO EM ERRO. PONTOS DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS FATOS NOTICIADOS QUE DESAUTORIZAM ATRIBUIR À SOCIEDADE DE MÍDIA CONDUTA NEGLIBENTE E DESIDIOSA NA BUSCA DA VERDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO PARA A PESSOA DO AUTOR PORQUE TAMBÉM ENVOLVIDA EM COBERTURA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Corrigida a irregularidade no preparo recursal pelo recolhimento em dobro do valor devido, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ser conhecido o recurso de apelação que teve sanada a mácula verificada quando de sua interposição. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção rejeitada.
2. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.
3. Caso concreto em que o equívoco cometido pela empresa de comunicação ao vincular a imagem do autor a fatos delituosos com os quais não teve ele nenhuma envolvimento - quando ligada sua pessoa a outros delitos sob investigação - não expressou uso tendencioso de notícias ao intuito de macular sua imagem. Intenção não evidenciada da empresa de mídia de violar direitos da personalidade do autor, notadamente porque antes exibira matéria jornalística retratando fatos verídicos relativos à pessoa dele e de interesse da coletividade. Equívoco inconteste na reprodução da imagem do autor em outra cobertura policial que levou a empresa de comunicação a excluir a fotografia do demandante da matéria em que fora erroneamente vinculada e a publicar nota de retratação.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.